Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO, IMPROVIDO.
1. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com o julgamento proferido e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia total de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença.
4. Em suas razões, a recorrente pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 15.000,00, por considerar a quantia arbitrada na origem insuficiente, ou que a sentença seja tornada sem efeito para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas na inicial.
5. Observo que o contrato de pacote turístico acostado no ID 57001679 (fl. 06) indica que no quinto dia de viagem há a possibilidade de realização de visitas guiadas aos Museus do Vaticano e à Basílica São Pedro, contudo descreve que esta visita é um item opcional, incluído no “pacote excursões e T.I.”. É de se notar que a requerente não apresentou o contrato ou comprovante de aquisição desses serviços classificados como opcionais, sendo que o contrato de ID 57001679 sequer faz menção à visita ao Coliseu. Os comprovantes de ID 57001681 e de ID 57001684 também não fazem a vinculação do cancelamento alegado pela autora e não esclarecem a que título se deu a restituição dos valores pela requerida. Por fim, o documento de ID 57001680 encontra-se ilegível, não sendo possível presumir que se refere à contratação dos serviços opcionais.
6. Contudo, na hipótese dos autos, a requerida apresentou contestação em que admite ter realizado a reserva dos ingressos para o Coliseu junto à operadora Hotelbeds (ID 57001695, fl. 04), o que atesta a verossimilhança das alegações da autora quanto à contratação do passeio e o cancelamento da reserva, frustrando a legítima expectativa da consumidora em razão da impossibilidade de usufruir do passeio adquirido.
7. É consolidado o entendimento desta Turma Recursal no sentido de que todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Em que pese a alegação da empresa de que os problemas que originaram o cancelamento ocorreram por responsabilidade da empresa Hotbelds, reputo que a atuação da requerida, como agência de turismo, não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo evento danoso porquanto, independente da culpa dos fornecedores, a requerida responde pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços adquiridos de seus parceiros comerciais.
9. Desta forma, verifica-se a responsabilidade da agência de viagens pelo defeito na prestação dos serviços. Entendo que a situação narrada nos autos não se apresenta como mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade. Ao contrário constitui dano extrapatrimonial passível de indenização.
10. Impõe-se ao magistrado, no arbitramento da reparação, cumpre observar as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor.
11. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e adequado o valor de indenização por danos morais já arbitrado na sentença (R$ 1.000,00), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.
12. Por fim, não há fundamento para desconstituir a sentença com o objetivo de ouvir testemunhas porquanto os fatos alegados por ambas as partes e a documentação apresentada se mostrou suficiente para a solução da demanda.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO, IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.